Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711254-49.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATALIA NUNES RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (processo n.o 0747504-15.2025.8.07.0001), que deferiu o processamento do plano judicial compulsório e fixou as medidas e condições especificadas nos autos. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida instaurou o plano judicial compulsório de forma incompleta, porquanto individualizou as condições de repactuação apenas em relação a um dos credores remanescentes, limitando-se a referência genérica quanto aos demais, o que geraria grave insegurança jurídica e risco de ineficácia da proteção legal. Narra que ajuizou a ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, apresentou plano de pagamento abrangendo a totalidade de suas dívidas de consumo e celebrou acordos parciais devidamente homologados, remanescendo credores sem composição. Esclarece que, no curso do processo, foi realizada audiência de conciliação na qual logrou êxito em celebrar acordos com os credores ITAÚ UNIBANCO S.A. e NU FINANCEIRA S.A., transações homologadas por sentença (ID 256682194), transitada em julgado. A composição amigável não foi alcançada com os credores LLAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA. (O BOTICÁRIO), 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Aduz que, instaurada a fase do plano judicial compulsório, o Juízo de origem individualizou as condições de repactuação apenas em relação ao credor LLAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA. (O BOTICÁRIO), limitando-se, quanto aos demais, a referência genérica e sem identificação nominal. Aponta, ainda, que a utilização da expressão "credores ausentes" introduz ambiguidade prejudicial, na medida em que não distingue os credores que não compareceram à audiência daqueles que, embora presentes, recusaram a negociação. Sustenta que tais omissões comprometem a efetividade das salvaguardas ao mínimo existencial, notadamente a suspensão da exigibilidade das cobranças e a vedação de negativação, afrontam o caráter universal e concursal do procedimento de superendividamento e contrariam o disposto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a inclusão de todos os credores não acordantes. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, o provimento do agravo para que o plano judicial compulsório e todas as medidas de proteção nele previstas sejam aplicados de forma expressa e nominal a todos os credores remanescentes. Gratuidade de justiça concedida na origem e ratificada nesta instância. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível na espécie, com fundamento no art. 1.015, incisos I (tutela provisória) e II (mérito), do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, pela urgência que justifica a mitigação do rol taxativo previsto no referido dispositivo. Com efeito, as decisões interlocutórias proferidas no âmbito do procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021, em especial aquelas que definem o processamento do plano judicial compulsório e as medidas de proteção ao consumidor, produzem efeitos imediatos sobre o patrimônio e o mínimo existencial do devedor, tornando ineficaz a impugnação diferida pela via da apelação. Reconhece-se, portanto, o agravo de instrumento como recurso adequado para impugnar a decisão que defere o processamento do plano judicial compulsório em ações de superendividamento, bem como as demais decisões interlocutórias relevantes proferidas no curso do procedimento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, compete ao Relator conceder efeito suspensivo ou atribuir tutela provisória à pretensão recursal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo Código (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), observada a vedação de concessão de tutela de natureza irreversível (art. 300, § 3o, do CPC). Verifica-se, no caso, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei no 14.181/2021, tem natureza coletiva e concursal, destinando-se à reorganização global do passivo do consumidor, e não à solução atomizada de obrigações individuais. Sua efetividade pressupõe a identificação e a submissão de todos os credores ao regramento legal, desde a fase de conciliação, conforme exige o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Na fase do plano judicial compulsório, disciplinada pelo art. 104-B do CDC, o juiz procederá à revisão e integração dos contratos e à repactuação das dívidas remanescentes, o que torna indispensável a prévia e completa identificação de todos os credores que não aderiram à conciliação. A individualização nominal de cada credor não constitui mero requisito formal, mas condição essencial à validade e à eficácia do plano, pois é ela que confere certeza, determinabilidade e força executiva ao comando judicial. Da análise da decisão agravada, verifica-se que o Juízo de origem, ao deferir o processamento do plano judicial compulsório, detalhou as condições de repactuação exclusivamente em relação ao credor LLAL PRODUTOS DE BELEZA LTDA. (O BOTICÁRIO), subordinando os demais credores remanescentes (99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A.) a cláusula genérica, sem identificação nominal. Confira-se o trecho pertinente: "Credores ausentes na audiência de conciliação (se houver outro remanescente identificado nos autos): ficam sujeitos compulsoriamente ao presente plano e receberão somente após os credores presentes, na forma do art. 104A, § 2o, do CDC, observada a ordem e o rateio indicados no quadro do plano apresentado (ID 248064115)." (ID 266330139 dos autos de origem) Tal formulação revela, em juízo preliminar, dupla deficiência técnica. A primeira diz respeito à fragmentação do plano de repactuação: a ausência de individualização nominal de credores que constam expressamente da petição inicial e do plano apresentado pela agravante indica aplicação incompleta do art. 104-B do CDC, incompatível com a natureza universalizante do procedimento. A segunda concerne à imprecisão semântica da expressão "credores ausentes", que não distingue adequadamente as duas situações fáticas distintas: (i) credores que não compareceram à audiência de conciliação; e (ii) credores que, embora presentes, recusaram a negociação. Referida indistinção compromete a clareza do comando judicial, a determinação objetiva de seus destinatários e a extensão dos efeitos do plano. Desse modo, em análise sumária, a decisão agravada afigura-se, em princípio, incompatível com os comandos dos arts. 104-A e 104-B do CDC e com a jurisprudência que reconhece o caráter universal e integrado do procedimento de superendividamento. A ausência de identificação nominal dos credores remanescentes torna objetivamente incerta a aplicabilidade das medidas de suspensão da exigibilidade das cobranças e de vedação de negativação. Tal incerteza expõe a agravante ao prosseguimento de atos de cobrança, constrição patrimonial e inclusão em cadastros de inadimplentes por parte dos credores não nominados, com potencial comprometimento do mínimo existencial e do próprio cumprimento do plano judicial em elaboração. A tutela requerida, consistente na extensão expressa e nominal dos efeitos do plano aos credores remanescentes, não é irreversível, porquanto não importa extinção ou modificação definitiva de direitos, mas apenas a delimitação clara do universo subjetivo de incidência das medidas já deferidas pelo Juízo de origem. Presentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela provisória recursal. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL, para determinar que o plano judicial compulsório e as medidas de proteção fixadas na decisão agravada sejam aplicados, de forma expressa e nominal, a todos os credores remanescentes indicados no plano apresentado pela agravante (ID 248064115), a saber: 99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Dispensadas as informações do Juízo a quo. Brasília/DF, 25 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora